Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722446-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JOSE EDSON DE LOIVEIRA, ESPÓLIO DE CARLITO FERREIRA DE SOUZA, VALMIR SOARES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, n. 0037123-92.2002.8.07.0001, na qual restou indeferido pedido de expedição de ofícios a fintechs e administradoras de cartões. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 126296555 dos autos de origem): “Requer a autora a expedição de ofícios a fintechs e administradoras de cartões. No entanto, as referidas instituições já são abrangidas pelo sistema SISBAJUD, que foi utilizado recentemente no processo (19/11/2021 a 19/12/2021), conforme ID 115681957. A propósito, confira-se o seguinte julgado: "(...) As Fintechs estão compreendidas na base de dados do sistema SISBAJUD. Portanto, ao realizar pesquisas de bens do executado nos sistemas à sua disposição - SISBAJUD, o Juízo de origem promoveu a consulta a toda a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que abrange as Fintechs. 4. A inexistência de ativos financeiros vinculados aos executados não respalda a excepcionalidade do pedido de expedição dos ofícios, revelando-se como diligência infrutífera e desnecessária, impondo ônus excessivo ao juízo, o qual vem agindo em dever de cooperação com a parte e em busca da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso desprovido". (Acórdão 1418518, 07273363420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, por se tratar de diligência desnecessária, indefiro o pedido da autora. Arquivem-se. I.” O Agravante narra que, na origem, depois de várias diligências frustradas na tentativa de receber o crédito cobrado, pleiteou a pesquisa junto a fintechs e administradoras de cartões, mas teve o pleito indeferido. Defende que a medida é necessária, pois as informações pleiteadas estão sob sigilo bancário, por isso só com autorização judicial poderão ser obtidas. Diz ainda que “nem todos os estabelecimentos elencados estão abrangidos pela busca pelo sistema conveniado a este Tribunal”. Ao final requer seja provido o recurso, para “que seja reformada a decisão agravada e seja deferida a expedição de ofício às Fintechs listadas pela Agravante, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda.” Comprovante de recolhimento de preparo no ID 37072070. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator